Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), por duas vezes, nos termos dos artigos 5o, incisos II e III, e 7o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, à pena unificada de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade processual em virtude da dispensa de intimação pessoal do réu solto, devidamente assistido pela Defensoria Pública, quanto ao teor da sentença condenatória.
III. Razões de decidir:
3. Despicienda a intimação pessoal do réu solto acaso haja a comunicação do conteúdo condenatório à sua defesa técnica, seja ela constituída ou designada, como ocorre com a Defensoria Pública, sendo desnecessária a dupla intimação, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conquanto o recurso interposto pela Defesa Técnica tangencie apenas aspectos processuais e restrinja-se à pretensão de nulidade da sentença condenatória, impõe-se a análise integral da condenação ante o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, que admite a reapreciação dos fatos e de todas as provas produzidas nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
6. A suficiência de elementos aptos a demonstrar que o réu proferiu palavras com idoneidade intimidativa às vítimas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, demanda a manutenção do decreto condenatório em seus exatos termos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.